Tribunal: TJMT
Processo: 1001230-81.2017.8.11.0002
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001230-81.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 366.373.270-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), JOSE CARLOS DIAS DO PRADO - CNPJ: 11.891.293/0001-60 (APELADO), JOSE CARLOS DIAS DO PRADO - CPF: 345.708.881-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO . UNANIME.

E M E N T A

Apelação nº 1001230-81.2017.811.0002

Apelante:
Banco Bradesco S.A.
.

Apelados:
José Carlos Dias do Prado (Pessoa Jurídica)

e José Carlos Dias do Prado (Pessoa Física)
.

EMENTA

APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE TITULO DE CRÉDITO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA RECONHECIDA PELA SENTENÇA IMPUGNADA – EXECUÇÃO PROPOSTA APÓS O DECURSO DOS 03 ANOS DO PRAZO PRESCRICIONAL RESERVADO AO EXERÍCIO DA PRETENSÃO EXECUTIVA –

APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA.

Verificado que a Execução já foi proposta após o decurso do prazo de 03 anos reservado a prescrição material inerente ao título exequendo (Cédula de Crédito Bancário), com razão a sentença que reconheceu a ocorrência da prejudicial de mérito.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1001230-81.2017.8.11.0002

APELANTE: BANCO BRADESCO SA
REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: JOSE CARLOS DIAS DO PRADO, JOSE CARLOS DIAS DO PRADO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta pelo exequente
Banco Bradesco S.A.

AÇÃO
:
Execução Extrajudicial
nº
1001230-81.2017.811.0002
, proposta por
Banco Bradesco S.A.
, aqui apelante, em face de
José Carlos Dias do Prado (Pessoa Jurídica) e José Carlos Dias do Prado (Pessoa Física).

EXTINÇÃO (Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande)
:
reconheceu a ocorrência da prescrição da pretensão executiva

e

declarou a extinção da Execução Extrajudicial
.

Alega o banco recorrente, em síntese, não ser caso de prescrição, máxime porque, no seu entender, ocorreu prorrogação de dívida e, portanto, alteração do vencimento do título apto, no seu entender, de evitar a prescrição reconhecida pela sentença.

Ao final pugna pelo provimento do apelo.

SEM CONTRARRAZÕES
.

É relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020